Tribunal: STF
Processo: ARE 1374183
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Preliminarmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Ministério Público Federal (eDOC 54, p. 1-3), na condição de custos legis, que bem sintetizou a espécie, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA A CÔMPUTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO APENAS PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. IMPÕE-SE A ADEQUAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO PENAL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DIANTE DOS POSTULADOS DA ESTRITA LEGALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, INCISOS II E LVII). TEMA 788/SRF. REPERCUSSÃO GERAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. - Parecer pelo retorno dos autos à origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.” (eDOC 54, p. 1) 



    De início, supero os fundamentos da incidência da Súmula 284/STF e da ausência de prequestionamento da matéria constitucional, mencionados na decisão impugnada (eDOC 38, p. 1-2), diante do contido no acórdão recorrido (eDOC 30, p. 1-7), dos termos do RE (eDOC 33, p. 1-8), bem como da matéria discutida no Tema 788 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional.



     Verifico, pois, que o assunto versado no recurso extraordinário (eDOC 33, p. 1-8) corresponde ao Tema 788 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, cujo paradigma é o ARE 848.107 RG/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 20.2.2015. 



    Assim, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, inciso III, c/c o art. 1.036, ambos do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente